Tribunal: TJSP
Processo: 1028896-43.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Apelação e Remessa Necessária - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada – ICMS; PIS e COFINS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que

Ementa:

ADEQUAÇÃO – Apelação e Remessa Necessária - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada – ICMS; PIS e COFINS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda apenas no tocante ao ICMS – V. acórdão que deu provimento parcial ao apelo do Estado apenas no tocante aos consectários legais – Interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário - Sobrestamento – Presidência da Seção de Direito Público que devolveu os autos para juízo de conformidade, em razão do Tema 986 do STJ - Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação que deve ser julgada improcedente – Necessidade de observação à modulação dos efeitos do julgamento, em razão da existência de deferimento de tutela antecipada na própria sentença, em data de 29/11/2016 – Manutenção dos efeitos das liminares concedidas até 27/03/17 – Juízo de retratação exercido para dar provimento aos recursos, reformando-se a sentença para julgar improcedente a ação, resguardados os efeitos da tutela de urgência, nos termos da modulação, adequando-se o V. Acórdão ao entendimento do STJ.

Decisão adequada
Recursos providos